Tribunal: TJMT
Processo: 0021629-04.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021629-04.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA JUNIOR (APELANTE), RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA - CPF: 044.991.081-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ALEXANDRE ALVES SANTANA - CPF: 044.991.081-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 092.177.136-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS –
DILIGÊNCIAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PELAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

Inexistindo comprovação cabal de que as substâncias entorpecentes encontradas pela Polícia estavam sob a guarda ou responsabilidade do apelante, muito menos que fossem de sua propriedade, não há falar em condenação pelo crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Ferreira Júnior
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0021629-04.2012.8.11.0042, código 340015, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a aplicação do benefício previsto no § 4o do mencionado dispositivo e a fixação do regime semiaberto (Ids. n. 62539545-62539546).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 62539547-62539549).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 64911983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
José Ferreira Júnior
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, em caráter subsidiário, a redução da sanção basilar, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime inicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo (IP no. 21629-04.2012.811.0042) que no dia 22 de novembro de 2012, por volta da meia-noite, na residência situada na Rua 22, quadra 127, casa 32, Bairro Pedra 90, nesta cidade, os denunciados foram flagrados pela Polícia Militar mantendo em depósito desautorizadamente, para outros fins que não o consumo próprio, 27,23g (vinte sete gramas, e vinte e três centigramas) de cocaína; e 2,785kg (dois quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) de maconha.

De acordo com o apurado pela Polícia Civil, nessa data policiais militares efetuavam ronda pelo Bairro Pedra 90, quando avistaram estacionado na via pública um veículo com as placas parcialmente descaracterizadas (automóvel Fiat/Siena, cor preta), acabando eles por descobrir, mediante consulta eletrônica, que o automóvel havia sido objeto de roubo em 17 de novembro daquele ano, no Bairro Industriário, nesta Capital.

Após a realização de diligências, conseguiram os militares localizar a moradora da casa em cuja frente havia sido deixado o veículo (Suzana), tendo ela confirmado à Polícia a origem criminosa do automóvel, atribuindo aos denunciados, contudo, a responsabilidade por sua subtração (fato apurado em inquérito distinto).

Depois de algumas buscas nas imediações, efetuaram os militares a abordagem do codenunciado RAFAEL, que, por sua vez, conduziu os policiais até a sua própria residência, onde haveria mais objetos roubados.

Ali chegando, deparam-se os policiais com o codenunciado
JOSÉ FERREIRA
, encontrando os militares, logo em seguida, não apenas armas de fogo e munições, mas também significativa porção de drogas escondida, sendo que a pasta-base de cocaína encontrava-se separada em 94 (noventa e quatro) invólucros plásticos.

Conforme informações prestadas pelos próprios denunciados, os acusados, dias atrás, haviam participado do roubo do veículo anteriormente mencionado, tendo o indivíduo responsável por encomendar o automóvel (ainda não identificado pela Polícia) prometido lhes recompensar com a entrega de porções de tóxico. Consumado o crime, decidiram eles manter a droga guardada na residência de RAFAEL, sendo que a intenção de ambos era negociá-la em troca de uma motocicleta usada
” (Ids. n. 62531501, p. 2, e 62531502, p. 1;
sic
).

A prova da materialidade delitiva ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Ids. n. 62531511, p. 4, 62531512 e 62531513, pp. 1-3), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 62531514, p. 4), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 62531517, pp. 1-2, e 62539456, pp. 1-3) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Contudo, os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram, de maneira suficientemente convincente, que as drogas encontradas pelos policiais estavam sob a guarda ou responsabilidade do apelante, menos ainda que fossem de sua propriedade.

Com efeito, o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo.

Confira-se o termo de depoimento do policial militar Everaldo Rodrigues Alves, lavrado na Delegacia de Polícia do Carumbé no dia 22 de novembro de 2012:

“
Que o depoente está de serviço na data de hoje e na viatura no 4205 na companhia do SD PM LUCIMAR; Que estavam em rondas pelo bairro Pedra 90, quando passaram pela Rua 13 de Junho, observaram um veículo siena de cor preta, parado em frente de uma casa, e notaram que a placa de trás do veículo estava adesivado com fita isolante preto, ‘placa NRU 5718’; Que após uma vistoria no veículo, após retirar o adesivo, constatou que a placa do veículo seria EPJ 5718, e estava com queixa de roubo, ocorrido no bairro Jardim Industriário; Que na residência estava apenas um menor de nome WILLIAN, que foi indagado a respeito de sua mãe, o mesmo disse que ela tinha saído para procurar casa para alugar; Que a guarnição levou o menor na vtr com o intuito de localizar a mãe dele, momento que ela foi localizado na Rua 15 do bairro Pedra 90 tendo identificada como SUZANA, e após uma conversa preliminar com ela, disse que o carro teria sido roubado pelo seu ‘amante’ RAFAEL e
JOSÉ
, e teriam deixado o carro na sua casa, para posteriormente pedirem resgate pelo carro; Que SUZANA saiu com a guarnição para tentar localizar o seu amante, momento que ele foi localizado na Rua do meio próximo ao mercado bonanza, juntamente com o suspeito RENATO, também envolvido no roubo; Que em seguida os suspeitos entregaram o restante da quadrilha, e levou a guarnição até uma residência situada na rua 16 do bairro Jardim Industriário 01, local onde foi encontrado mais três suspeitos, sendo eles
JOSÉ
, MARIELLY e SAMUEL e após buscas na casa, foi encontrado vários produtos suspeitos de serem roubados, além de um revólver calibre 32 Rossi de no 101259 com duas munições intactas, além de 94 trouxinhas de substância análoga a pasta base e 06 tabletes de substância análoga a maconha, sendo um aberto; Que diante dos fatos narrados foi dado voz de prisão a todos os suspeitos que foram conduzidos até a este Plantão de Polícia, onde foi confeccionado o BO/PM e em seguida foram apresentados a Autoridade Plantonista que determinou a lavratura do presente auto
” (Id. n. 62531504, pp. 2-3;
sic
; destaquei).

Tal relato foi inteiramente corroborado pelo policial militar Lucimar Miranda de Jesus, ouvido apenas na fase inquisitiva (Id. n. 62531505, pp. 1-2).

Suzana Gonçalves dos Santos, também inquirida apenas em delegacia, alegou:

“
Que não cometeu nenhum delito de receptação. Que na verdade a interrogada foi namorada de Rafael Alexandre Alves Santana, há três anos atrás. Que terminou o relacionamento não mais encontrando com Rafael, onde a interrogada viu ele apenas uma vez na rua de passagem. Que na data de ontem a interrogada saiu de sua residência para procurar uma casa para alugar, vez que tem que entregar a atual casa onde reside e deixou o seu filho menor de treze anos de idade Willian sozinho em sua casa. Que na hora em que a interrogada estava ausente Rafael foi até a sua residência e deixou ali um carro do tipo Sienna de cor preto guardado. Que seu filho não falou nada para Rafael, pois ele já conhecia Rafael e Rafael havia dito ao seu filho que o carro estava estragado e que por isso iria deixar ali guardado. Que Willian ainda disse para Rafael que a interrogada não estava ali e que na hora que chegasse iria explicar para a mãe. Que a interrogada ainda estava na rua quando a sua vizinha lhe telefonou dizendo que a polícia estava em sua casa. Que neste instante a interrogada como estava distante pediu a sua irmã para ir até a sua casa ver que estava acontecendo e esta lhe informou que o seu filho Willian tinha sido levado pela polícia e que os policiais estavam atrás da interrogada para prendê-la por roubo de carro. Que a interrogada estava andando pelas ruas quando foi pega de surpresa pela polícia, que a pegou e a prendeu. Que a interrogada nem sabia o que tinha acontecido nem que Rafael tinha deixado o carro em sua casa e nem que era roubado, aliás de nada sabia
” (Id. n. 62531508, pp. 1-3;
sic
)

Interrogado pela autoridade policial, Samuel Albuquerque de Oliveira sustentou:

“
Que não cometeu nenhum delito. Que na verdade o interrogado era amasiado com a pessoa de Marielly e se separou, e após a separação o interrogado foi ficar uns três dias na casa de Rafael, este seu colega que reside no Bairro Jardim Industriário. Que na data de ontem o interrogado estava na casa de Rafael aguardando a sua amásia Marielly que iria ali para pegar o dinheiro da pensão de seu filho. Que enquanto aguardava a chegada desta ali chegou a pessoa de Rafael, em um carro do tipo Sienna de cor preto, e entrou na residência carregando com ele uma porção de drogas do tipo maconha e outros. Que o interrogado se surpreendeu pois tão logo que Rafael chegou ali, chegou por trás dele a Polícia e prendeu a todos o interrogado a sua amásia que já tinha chegado ali, Rafael e
Junior
. Que o interrogado informa que na casa já estava ele esperando a amásia e depois chegou a pessoa de
Junior
e ficou ali também. Que o interrogado ficou sabendo depois através da polícia que Rafael e
Junior
teriam roubado o carro Sienna e por isso iriam presos. Que perguntado sobre as drogas apreendidas ali na hora pela polícia, respondeu que elas são de propriedade de Rafael, foi ele quem chegou com as drogas ali. Que o interrogado informa ainda que juntamente com Rafael, estava a pessoa de Willian, o qual foragiu na hora da polícia não sendo preso. Que perguntado ao interrogado sobre a Suzana e qual o envolvimento desta nos delitos, respondeu que ela sabia o tempo todo desta arrumação, pois ela é namorada do Rafael e sabia que ele iria roubar o carro e guardar na sua casa. Quanto a
Junior
este juntamente com Rafael foram os autores do roubo do carro. Que perguntado ao interrogado se sabe alguma coisa a respeito de um estupro praticado por Rafael e
Junior
na data de 17/11/12, respondeu que nada sabe a respeito destes fatos
” (Ids. n. 62531508, p. 4, e 62531509, pp. 1-2;
sic
; destaquei).

Marielly da Silva Queiroz, inquirida apenas em delegacia, declarou:

“
Que não cometeu nenhum delito. Que na verdade a declarante tem um filho com a pessoa de Samuel, o menor Henzo Samuel Queiroz de Oliveira, de seis meses de idade. Que está separada de Samuel e na data de ontem a declarante saiu de sua residência e foi até a casa de Samuel, para pegar o dinheiro da pensão de seu filho. Quando chegou na casa de Samuel, mal a declarante acabou de entrar na casa dele, chegou uma viatura de polícia atrás de Samuel, e dentro desta viatura já se encontrava a pessoa de Rafael. Que dentro da casa de Samuel a declarante pode ver ainda que se encontrava a pessoa de
Junior
. Que a declarante sem saber de nada o que estava acontecendo, ficou desesperada e tentou abrir a porta da casa e sair de dentro, porém não conseguiu abrir a porta e foi então que a declarante pegou a chave da porta e entregou aos policiais militares e pediu a estes que abrissem a porta da casa para ela poder sair. Que neste instante quando a polícia ali entrou, a declarante escutou Samuel dizer para os policiais que ele e
Junior
eram quem tinha feito o roubo. Que a declarante viu também quando Rafael que estava na viatura confirmou que foram eles que fizeram o roubo, ou seja Rafael e
Junior
. Que a declarante foi levada para dentro da viatura e quando ali entrou viu a pessoa de Suzana que já estava ali. Que foi então que Suzana começou a lhe contar que Samuel tinha roubado o carro e deixado na casa dela, sem nem ela saber que o carro era roubado
” (Id. n. 62531507, pp. 3-4;
sic
; destaquei).

Interrogado em delegacia no dia 22 de novembro de 2012, o apelante afirmou tão somente o seguinte:

“(...)
que são parcialmente verdadeiras as acusações que estão sendo feitas contra a sua pessoa. Que realmente praticou o delito de roubo de um veículo do tipo Siena de cor preta, em companhia de Rafael. Que é usuário de entorpecentes do tipo maconha e estava há três dias em companhia de seus colegas Rafael e outros rapazes cujos nomes não sabe precisar, que estava ali apenas para usar drogas, quando Rafael lhe convidou para ir roubar o carro em companhia dele. Quanto à droga o interrogado informa que é de Rafael e que não tem nada a ver com isso
” (Ids. n. 62531509, p. 3, e 62531510, p. 1).

Reinterrogado pela autoridade policial no dia 12 de dezembro de 2012, o recorrente alegou:

“(...)
que conhece RAFAEL há menos de 1 mês, pois veio de outro estado, Três Lagoas/MS, para morar com sua tia e trabalhar; QUE RAFAEL lhe convidou para fazer o tal ‘assalto’ do Siena, dizendo que precisava levantar dinheiro para pagar ‘umas contas’; QUE afirma ter dito a RAFAEL que não queria nada em troca, nem quando RAFAEL vendesse o carro, não queria nenhum dinheiro; QUE no dia dos fatos estava na casa de RAFAEL fumando maconha quando este chegou com a PM, já preso, com 5 tabletes de maconha; QUE não sabe dizer de ‘onde veio tanta maconha, mas deduz que RAFAEL tenha pego essa droga em troco do carro’;
(...)
QUE perguntado se RAFAEL lhe passaria metade da droga, já que fizeram o roubo juntos, afirma que não, não pediu nada a RAFAEL e não queria nada em troca do roubo do carro
” (Id. n. 62531525, pp. 1-3).

Em juízo, o apelante afirmou ter aceitado praticar o roubo do veículo a troco de dinheiro para comprar drogas, e que, no momento de sua abordagem, encontrava-se na residência de Samuel justamente para cobrar o pagamento pela prática do delito. Asseverou, contudo, que não sabia que no local havia substâncias entorpecentes, alegando que, se soubesse, teria pego tais produtos para si mesmo, dispensando o recebimento de dinheiro (Id. n. 62539552).

O corréu Rafael Alexandre também sustentou, em juízo, que praticou o roubo a troco de dinheiro para comprar drogas, e que as substâncias entorpecentes encontradas na residência de Samuel não tinham nenhuma relação com esse delito, a não ser o fato de que a arma de fogo utilizada fora levada ao local pelo apelante
José
. Nesse sentido, afirmou que a pessoa de Suzana indicou tal imóvel aos policiais exatamente por ser o local onde se encontrava a arma de fogo utilizada no roubo do veículo (Id. n. 62539552).

Por sua vez, o policial militar Everaldo Rodrigues Alves afirmou que, após a localização do veículo, Rafael Alexandre levou os policiais à residência onde se encontrava a arma de fogo utilizada no roubo. Ali chegando, depararam-se com diversas pessoas e certa quantidade de substância entorpecente, além da arma em questão.

Todavia, verifica-se que o próprio magistrado de origem demonstrou dúvida acerca dos indícios que levaram a Polícia a concluir que a droga encontrada era de propriedade do apelante. Veja-se:

Juiz:
“
Essa droga foi encontrada com esse outro réu? Com esse
José Ferreira
?
”

Everaldo:
“
Na residência. Foi na residência que um deles nos levou.
”

Juiz:
“
Pois é, mas como que apuraram se esse entorpecente pertenceria, vamos dizer assim, ao
José Ferreira
, já que tinha bastante gente na casa?
”

Everaldo:
“
Se não me falha a memória, foram conduzidos todos eles, e no momento da ocorrência, alguns assumem a droga, outros assumem a arma, outros assumem o roubo do veículo. Deve ter sido feito dessa forma.
”

Juiz:
“
Mas o senhor sabe me dizer se o entorpecente pertencia a um dos dois?
”

Everaldo:
“
Não me recordo
” (Id. n. 62539552).

Cumpre enfatizar que as drogas em questão foram localizadas fortuitamente com o desenrolar das investigações concernentes ao roubo do veículo, inexistindo informações prévias que dessem conta do suposto envolvimento do apelante na comercialização espúria de substâncias entorpecentes.

A versão sustentada por Samuel em delegacia é que está em contradição com os demais elementos probatórios, pois tal indivíduo afirmou que a residência onde foi abordado era de Rafael Alexandre e que foi este quem chegou ao local com substâncias entorpecentes, ao passo que os próprios policiais militares afirmaram que a abordagem do corréu foi realizada em via pública, e que somente depois este o conduziu ao referido imóvel, onde então foram encontradas as porções de drogas descritas na denúncia. Se as substâncias entorpecentes estivessem, de fato, com Rafael Alexandre, como alegado por Samuel, tal circunstância teria sido indiscutivelmente relatada pelos policiais.

Em síntese, é possível extrair do acervo probatório a seguinte dinâmica fática: no dia 17 de novembro de 2012, o apelante
José Ferreira Júnior
e o corréu Rafael Alexandre Alves Santana roubaram o veículo Fiat Siena da vítima Sidney Delgado da Cruz. Quatro dias depois, Rafael Alexandre deixou o veículo na residência de Suzana Gonçalves dos Santos, sua amante, enquanto o recorrente levou a arma de fogo utilizada no crime à residência de Samuel Albuquerque de Oliveira, indivíduo que havia encomendado a prática da subtração, e ali foi surpreendido pelos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos presentes e apreenderam as substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia.

Nesse contexto, embora existam provas de que o apelante tenha praticado o roubo do veículo Fiat Siena na companhia do corréu Rafael Alexandre a troco de dinheiro (fato apurado em processo diverso), não há o mínimo indício de que as substâncias entorpecentes efetivamente encontradas estivessem sob a guarda ou responsabilidade do apelante, menos ainda que fossem de sua propriedade, mas sim de Samuel, pessoa que não foi nem sequer denunciada pelo
parquet
.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita, o que não ocorreu nos autos.

A versão sustentada pela apelante – de que nada sabia sobre os entorpecentes – não é crível, mas o simples fato de ter conhecimento das práticas delituosas de seu companheiro não a torna partícipe ou coautora do delito à míngua de outros elementos probatórios.

Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0001294-44.2019.8.11.0033, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.12.2020; data da publicação: 10.12.2020).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSOS PROVIDOS.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento dos acusados, deve-se aplicar a inteligência contida no brocardo in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes participavam do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-los da imputação formulada.

Considerando a absolvição de ambos os apelantes, ficam prejudicados os pleitos subsidiários visando a redução das reprimendas de um dos recorrentes
” (TJMT, Apelação n. 0004232-92.2013.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.6.2020; data da publicação: 21.6.2020).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
José Ferreira Júnior
da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021